Tribunal: TJDFT
Processo: 0701419-73.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701419-73.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA EMBARGADO: JHENNIFER BUENO DE SOUSA V I S T O S. (Doc. Num. 26453348). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por CESB – CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA em face da decisão (Doc. Num. 26137789) por meio da qual não foi conhecido o recurso de Apelação da ora Embargante por irregularidade formal, qual seja, o recurso não conteve impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, ante os termos das razões da Embargante, entendo que o recurso cabível é o agravo interno e, por conseguinte, conheço do recurso aviado como Agravo Interno e concedo à Recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para complementar as razões recursais, a fim de ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Proceda a Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. I. Brasília - DF, 22 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador